Tribunal: TJMT
Processo: 0000932-39.2010.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000932-39.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ALMEIDA & PIRELLI LTDA - CNPJ: 24.701.955/0001-34 (APELADO), MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - CPF: 734.979.328-68 (ADVOGADO), MARIA ELIZA PIRELLI DE ALMEIDA - CPF: 442.022.291-34 (APELADO), SILVIO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 346.833.131-20 (APELADO), MARIA ELIZA PIRELLI DE ALMEIDA - CPF: 442.022.291-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 346.833.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INADIMPLEMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – RECURSO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.

2- A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que

julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

O Apelante aduz, em síntese, que houve falta na oitiva prévia do apelante, configurando erro in procedendo e ainda que não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que decorre de termo de confissão de dívida decorrente de parcelamento em 36 parcelas, e que o apelado efetuou o pagamento de apenas 06 (seis) parcelas e que implica na interrupção do prazo prescricional.

Alega que a última parcela não paga foi do mês de 30/09/2005, de onde se inicia a prescrição, e não dos fatos geradores, e ocorreria apenas em 30/09/2010, sendo que a ação foi proposta em 19/05/2010, dentro do prazo quinquenal pertinente, sendo perfeitamente exigíveis.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões ao id n. 5627609.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que

julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Extrai-se que, o Recorrente ajuizou em
19/05/2010
, a execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de
ICMS
, no valor de R$ 14.758,81, representado pela CDAs nº 2010751, acostadas ao Id. 5627593.

Verifica-se da CDA, anexada aos autos, que os fatos geradores ocorreram em 05/1999 a 05/2003,

entretanto, são irrelevantes, conforme bem sustentado em apelo, uma vez que decorre de termo de confissão de dívida firmado pelo executado/apelado em 2005, mas que foi inadimplido
.

O Recorrente acostou junto com o Recurso de Apelação, o termo de confissão de dívida firmado em 2005 para o pagamento parcelado em 36 vezes (Id. 5627606), no valor de R8.137,00, que abrange fatos geradores mencionados,
restando não adimplido.

A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo.

Ainda, nos termos do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento,
o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. (...) II - O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa
. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018. III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). [Destaquei]

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido recente precedente desta Câmara:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO

FISCAL
–
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PARCELAMENTO
DO DÉBITO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECONTAGEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO
. Nos termos prelecionados pelo artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, prescreve em 05 (cinco) anos a ação para cobrança de crédito tributário, cujo termo a quo opera-se a partir de sua constituição, interrompendo-se nas hipóteses previstas no parágrafo único do aludido dispositivo legal, entre as quais se enquadra a confissão e
parcelamento
do débito, hipótese dos autos. Nos casos em que ocorrer a confissão de dívida, com
parcelamento
de débito tributário, e sendo este inadimplido pelo sujeito passivo, o prazo prescricional para sua cobrança judicial pelo Fisco observa o art. 174, caput, do CTN.
(N.U 1000878-66.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Sendo assim, considerando que a prescrição passou a fluir apenas a partir da última parcela paga, 30/09/2005 e como a ação foi proposta em 19/05/2010, e o executado foi citado em 21/09/2010
,
de modo que, não

há que se falar em prescrição, haja vista que ajuizada dentro do quinquênio legal pertinente.

No mais, a questão teria sido esclarecida em momento anterior, caso o juízo
a quo
houvesse ouvido previamente a fazenda, nos termos da lei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021